Tribunal: TJDFT
Processo: 0000029-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06 AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somadas à apreensão das substâncias e de objetos utilizados para o fracionamento e comercialização de drogas em sua posse, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. Caracterizada nos autos a efetiva ausência de maior circulação de pessoas nas imediações de estabelecimento de ensino para facilitar a difusão da droga, em se tratando de fato ocorrido no período noturno, em fim de semana e durante férias escolares, não há falar na incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, que visa a punir com mais rigor aquele que se vale do grande fluxo de pessoas em determinados locais para facilitar a propagação ilícita de entorpecentes. Precedentes do STJ.
3. O registro de processos criminais, assim como a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes do STJ.
4. O fato de tratar-se do entorpecente "crack" permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois possui elevado poder destrutivo, apto a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.